Tribunal: TCU
Processo: 018.945/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 4754/2013, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Quadra Escolar Coberta com Vestiário, Projeto FNDE, localizada Av. Florentina Carneiro da Silva No 00, Bairro Setor Central - São Sebastião do Tocantins ¿ TO. (no da TCE no sistema: 422/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3429/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Edvaldo Pereira Barboza, Adriano Rodrigues de Moraes e da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Tocantins - TO, em razão de irregularidades relacionadas à omissão na prestação de contas de recursos federais destinados à construção de uma quadra escolar coberta (Termo de Compromisso no 4754/2013, no valor de R$ 509.928,79); Considerando que não ocorreu a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, conforme análise efetuada pela AudTCE, que considerou os parâmetros fixados pela Resolução-TCU 344/2022; Considerando que, no âmbito desta Corte, os responsáveis foram devidamente citados; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu pelo acolhimento das alegações de defesa apresentadas por Adriano Rodrigues de Moraes, uma vez que foram suficientes para elidir a irregularidade a ele atribuída; Considerando que a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Tocantins - TO apresentou defesa conjunta com Adriano Rodrigues de Moraes, mas não abordou a irregularidade pela qual foi citada (deixar de devolver o saldo atualizado da conta específica do instrumento, no valor de R$ 4.864,09, em 12/11/2018), tampouco anexou documentos que comprovassem a devolução do saldo remanescente; Considerando que Edvaldo Pereira Barboza pode ser considerado revel, o que não leva à presunção de veracidade das imputações levantadas contra ele, sendo necessária a avaliação das provas existentes nos autos, conforme jurisprudência desta Corte; Considerando que a AudTCE propõe conceder novo e improrrogável prazo para que a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Tocantins - TO liquide o débito atualizado monetariamente, informando que a liquidação tempestiva sanará o processo em relação ao Município e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, ao passo que a ausência desse pagamento levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito atualizado e acrescido de juros de mora; Considerando que se trata de decisão ainda interlocutória, visto que, nos termos da instrução técnica, o julgamento de mérito "deve ser postergado até o final do novo prazo a ser concedido ao ente municipal para o recolhimento do débito, de maneira a evitar descompasso processual e a realização de duas decisões meritórias no mesmo processo, conforme decidido no Acórdão 4534/2014-TCU-Segunda Câmara "; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal se manifestou de acordo com a análise técnica e a proposta alvitrada pela unidade instrutora. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 10, § 1o, 12, inciso IV e §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alíneas "a" e "b", 201, § 1o, e 202, inciso IV e §§ 2o e 3o, do RITCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conceder novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, à Prefeitura Municipal de São Sebastião do Tocantins/TO, para que efetue e comprove, perante o TCU, o recolhimento da importância a seguir especificada aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, acrescida de atualização monetária, na forma do disposto no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92; e no art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno desta Corte: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/11/2018 4.864,09 * Valor atualizado do débito (sem juros) em 11/2/2025: R$ 7.334,37 b) informar à Prefeitura Municipal de São Sebastião do Tocantins/TO que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios. 1. Processo TC- Processo 018.945/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adriano Rodrigues de Moraes (XXX.035.811-XX); Edvaldo Pereira Barboza (XXX.161.603-XX); Prefeitura Municipal de São Sebastião do Tocantins - TO (00.766.733/0001-31). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.